Tribunal: STF
Processo: RHC 214617
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso em habeas corpus, interposto por Walter Cordeiro Costa, em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo regimental no HC nº 708.065/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147, caput, e art. 148, § 1º, inciso I, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei 11.340/06. Sobreveio sentença que julgou a denúncia improcedente, absolvendo-o das imputações. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento a fim de condenar o paciente às penas de 1 mês e 5 dias de detenção e 2 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, com a manutenção das medidas protetivas impostas na sentença. 



    O recorrente alega estar submetido a constrangimento ilegal por haver falta de materialidade das infrações pelas quais o réu foi condenado, principalmente considerando a ausência de exame pericial, sendo violado o art. 158 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, assevera que 



    “os argumentos do TJSC, corroborados pela Sexta turma do STJ, violam ao artigos 156, 158, 167, 386, inciso VII, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, que regula sobre a indispensabilidade do exame pericial quando se tratar de crime não transeunte, caso em que os peritos deverão indicar com quais instrumentos, por quais meios e em que época presumem ter sido praticado o fato delituoso.” 



    Sustenta que havia elementos probatórios a serem produzidos, porém a perícia não foi suscitada pela acusação e não poderia ser suprida exclusivamente pela situação ou pela palavra da vítima. 



    Defende a confiança depositada no juiz da causa, que colheu as provas, manteve contato direto com as partes e decidiu absolver o recorrente.



    Aduz ainda que o depoimento dos policiais militares não atestou qualquer ato de ameaça ou privação de liberdade.



    Requer



    “o conhecimento e provimento do presente recurso, onde se espera que seja julgado procedente, com o provimento do Habeas Corpus para a cassação do acórdão objurgado, para que se reestabeleça o édito absolutório proferido em primeiro grau, com fulcro nos artigos 564, inciso III, alínea “b”, do CPP.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE. OUTRAS PROVAS LÍCITAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ou documentos inéditos, hábeis a infirmar a resolução agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 



    2. Nem sempre os delitos de ameaça psicológica/moral e cárcere privado deixam vestígios, de modo que a aplicação do disposto no art. 158 do Código de Processo Penal não é imperiosa. 



    3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Rogerio Schietti Cruz em seu voto, 



    “Se o “Juízo de segundo grau consignou existente a materialidade e justificada a autoria delitiva”, entender “de forma diversa, a ponto de culminar na absolvição do réu”, exigiria o forçoso “esquadrinhamento das provas produzidas – o que é inexequível pela via estreita do habeas corpus”, como sobrelevei na decisão monocrática.”



    Esse entendimento se mostra consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, para acolher a tese de negativa de autoria ou materialidade, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente